Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0728208-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: STEFANNE MICK BORGES MARQUES PACIENTE: CLEIDIANE BENTO DOS SANTOS NERES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de CLEIDIANE BENTO DOS SANTOS NERES, nos autos no 0726052-85.2021.8.07.0001, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e postula a sua conversão em prisão domiciliar. Verificando-se a deficiente instrução do writ, foi concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que se providenciasse a sua correta instrução, com a juntada de cópia da decisão que decretou a segregação cautelar, do decisum que indeferiu a sua conversão em prisão domiciliar, bem como do auto de prisão em flagrante, na íntegra, e da denúncia, sob pena de não admissão (ID 28771701). Todavia, a impetrante deixou de colacionar cópia da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, consoante se pode constatar dos documentos relacionados aos IDs 28777581 e 28777852. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois deixou de coligir cópia da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que, não obstante se verifique da peça processual de reposta à acusação que a impetrante formulou o pedido de prisão domiciliar, não há no presente habeas corpus decisão da d. autoridade indigitada coatora acerca do tema. Com efeito, sem que haja comprovação de que o pedido de prisão domiciliar foi devidamente apreciado e decidido pelo d. Juízo de Primeiro grau, não pode ser a questão submetida à análise do Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. É cediço que constitui ônus da impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal à paciente, de sorte que sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus, sob pena de o julgamento da questão de fundo se basear em meras conjecturas, e não em elementos seguros acerca do tema posto em debate. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova préconstituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (Grifo nosso); HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do Relator que, diante do não atendimento, na íntegra, da decisão de emenda da inicial, indefere a peça propedêutica e extingue a ação de habeas corpus, considerando que, sem a juntada da decisão do juízo que configura o próprio ato coator, impossível esquadrinhar suficientemente a matéria para, em consequência, permitir a correta e segura entrega da prestação jurisdicional. 2. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1222235, 07254888020198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator